Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-78.2022.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001302-78.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lançamento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), ELIANE DOS SANTOS SANTIAGO DO NASCIMENTO - CPF: 941.901.941-15 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com data e hora do aceite digital da contratante. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001302-78.2022.8.11.0039

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos /MT

Recorrente(S):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrido(S):

Eliane dos Santos Santiago do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19 de outubro de 2023 (Plenário virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo

PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos e, b) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”.

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, atinente a cinco negativações inseridas nos valores total de R$ 1.534,63 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), pela requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA., com datas de inclusões indevidas em 28/09/2020, 28/10/2020, 03/11/2020, 30/11/2020 e 28/12/2020, as quais desconhece a origem da obrigação por jamais ter contraído tal dívida.

Em contrapartida, a instituição de ensino, em sede de defesa, aduz que a reclamante foi aluna da Ré, e que

ingressou na Instituição, no período de 2016/02, para cursar Graduação em Pedagogia - Licenciatura, com matrícula registrada sob o número 1063641808 (10636418), conforme aceite digital no contrato de prestação de serviços e demais documentação anexa.

Da análise dos autos, verifico que a instituição de ensino carreou aos autos documentos que comprovam a contratação dos serviços, bem como a origem do débito. Ademais, acrescento que o contrato (id. 146805694) possui aceite digital constando informações como: a data e hora do aceite, além do IP da máquina da contratante (id. 179156823).

Tendo inclusive colado grau e expedido diploma pela instituição (id. 179156813), fato não impugnado pela reclamante.

Além do contrato com aceite digital, constato que foi juntado o extrato financeiro do acadêmico e o seu histórico escolar, acordos de parcelamento e telas de sistemas.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Conforme dispõe a jurisprudência desta turma:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a autora alega o desconhecimento da origem do débito, no valor total de R$3.937,00, vencidos em 20/07/2020, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com aceite digital firmado pela consumidora, no qual constam as informações referentes à data e hora do aceite.

2. Cabe ainda acrescentar que a própria autora afirmou que realizou vestibular na instituição de ensino Ré e que contratou os serviços, conforme relatos da inicial. Quanto à alegação no sentido de que desistiu da matrícula, tal fato não restou comprovado, tendo em vista que não juntou qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373,I do CPC.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Por sua vez, a Requerida desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois comprovou nos autos que a parte Autora, realizou a matrícula do curso de Agronomia, inclusive realizou o pagamento de algumas parcelas, ocorre que, abandonou o curso sem pedir o cancelamento ou trancamento. A requerida informa ainda que a Requerente realizou o parcelamento dos débitos estudantis, não tendo cumprido com o acordado, o que resultou a inclusão da restrição ao nome. Ademais, é possível constatar que a parte frequentou os cursos e possui engajamento estudantil, tais como nota e frequência. O demandado juntou provas da relação jurídica entre a parte autora que comprovam a origem do débito e afastam indícios de fraude contratual. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes”.

4. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1002296-73.2022.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023